Tribunal: TJPA
Processo: 0807741-52.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807741-52.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta por Camila de Paula Monteiro de Almeida, mantendo sentença condenatória pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, com pena de 30 anos de reclusão e 2.100 dias-multa. A embargante sustenta omissões relativas à dosimetria da pena, regime inicial fechado e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente argumentos da defesa sobre: (i) fundamentação da pena-base; (ii) aplicação de agravantes e causas de aumento; (iii) fixação do regime inicial fechado; (iv) prequestionamento de matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura do acórdão embargado revela análise fundamentada de todos os pontos relevantes, com referência expressa à elevada culpabilidade da ré, às circunstâncias concretas do crime e ao modus operandi violento da organização criminosa.

4. A aplicação da majorante prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 foi devidamente justificada com base em provas robustas que demonstram o uso sistemático de armamento pela facção, mesmo sem apreensão direta com a ré.

5. A fixação do regime inicial fechado observou os critérios do art. 33 do CP, considerando o quantum da pena e a gravidade concreta da conduta, não havendo omissão quanto às súmulas 718 do STF e 440 do STJ.

6. Os embargos, em verdade, visam à rediscussão do mérito e à obtenção de efeito modificativo, o que ultrapassa os limites legais da via aclaratória.

7. A tese de prequestionamento não exige que todos os argumentos sejam expressamente enfrentados, desde que os pontos essenciais sejam devidamente motivados, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O acórdão que analisa fundamentadamente os elementos concretos do caso, inclusive quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, não incorre em omissão apenas por não acolher as teses defensivas. 2. É cabível a aplicação da majorante do uso de arma de fogo pela organização criminosa, ainda que não apreendida com o réu, desde que demonstrado o uso sistemático e estruturado pelo grupo criminoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2020; STJ, HC 676.685/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/10/2023; STF, Súmula 718; STJ, Súmula 440.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA,
em face do v.
Acórdão de ID 27128580, datado de 19/05/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA – que a condenou como incursa nos tipos penais insertos nos artigos 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei n.º 12.850/2013, e art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, à razão de cinco salários-mínimos vigentes no país –,
conheceu e negou provimento
ao recurso interposto, consoante ementa a seguir transcrita:

“Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que condenou Camila de Paula Monteiro de Almeida pelos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena definitiva em 30 anos de reclusão, em regime fechado, e 2.100 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) a existência de provas suficientes para condenação pelos crimes imputados; (ii) a legalidade da dosimetria da pena; (iii) o cabimento do direito de recorrer em liberdade; (iv) a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida no curso da “Operação Octopus”, incluindo extração de dados de aparelho celular, mensagens de texto, relatórios técnicos e depoimentos, comprovou a estrutura e atuação da organização criminosa Comando Vermelho no Pará, da qual a ré exercia a função de tesoureira-geral, com funções administrativas e financeiras vinculadas à prática de tráfico de drogas.

4. A autoria da ré é confirmada por diálogos e condutas que demonstram vínculo associativo estável com a facção, incluindo tratativas sobre venda de entorpecentes e reintegração a grupos internos da facção.

5. A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, com elevação justificada da pena-base e aplicação de causas de aumento em razão do armamento utilizado pela organização e sua transnacionalidade.

6. Indeferimento do pedido de recorrer em liberdade, por ausência de ilegalidade na custódia e por se tratar de matéria a ser ventilada em habeas corpus.

7. Quanto à justiça gratuita, a análise da hipossuficiência da acusada deve ser realizada no âmbito da execução penal, conforme prevê o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por organização criminosa e associação para o tráfico pode se fundamentar em provas digitais e relatórios investigativos regularmente produzidos, independentemente da apreensão de drogas ou armas com o réu. 2. A função hierárquica exercida na organização, associada à atuação estável e consciente, justifica a elevação da pena-base e aplicação de causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 59; CPP, arts. 386, V e VII, 387, §2º; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§2º, 3º e 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 601.992/AC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; STJ, HC 676.685/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/10/2023.”

Em
razões
(ID 27515870), sustenta a defesa que o julgado colegiado incorreu em omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional e impedem o necessário prequestionamento das matérias debatidas. Afirma que, ao manter a dosimetria da pena fixada em primeiro grau, o acórdão deixou de enfrentar argumentos expressos da defesa, como a alegação de fundamentação genérica na fixação da pena-base, o uso de agravantes sem respaldo concreto nos autos e a imposição do regime inicial fechado sem observância às circunstâncias do caso e às súmulas dos Tribunais Superiores.

A embargante requer, assim, o suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os temas suscitados, inclusive com possível reconsideração da dosimetria caso se reconheça vício sanável.

Em
contrarrazões
(ID 29042925), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pela rejeição dos aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA,
em face do v.
Acórdão de ID 27128580, datado de 19/05/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
conheceu e negou provimento
ao recurso interposto

Não assiste razão à embargante, entretanto.

Dessarte, a via aclaratória, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, restringe-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão colegiada, não se prestando à reanálise do mérito ou à inovação recursal.

No caso dos autos, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma detida, técnica e suficientemente fundamentada todas as teses deduzidas pela defesa, inclusive aquelas concernentes à dosimetria da pena. A leitura conjugada do voto condutor e da fundamentação da sentença recorrida, incorporada pelo acórdão, revela que o juízo de origem apresentou justificativas objetivas e concretas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente com base na
elevada culpabilidade da ré
,
nas circunstâncias fáticas do crime e nas consequências extrapenais da conduta.

Não há omissão quanto à alegada ausência de fundamentação da pena-base, pois
o acórdão discorre, em diversos trechos, sobre os elementos que evidenciam a gravidade concreta da atuação da embargante no seio da facção criminosa Comando Vermelho, justificando a exasperação da reprimenda inicial.

O mesmo se diga quanto à aplicação das agravantes legais e, em especial, à incidência da causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, que estabelece o aumento de um sexto a dois terços da pena quando a organização criminosa fizer uso de arma de fogo. No voto condutor do acórdão ora embargado, restou expressamente consignado que, embora não tenha havido apreensão de armamento diretamente com a ré, a exasperação da pena por esse fundamento encontra respaldo não apenas nos elementos concretos constantes dos autos, como também na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é juridicamente possível a incidência da referida majorante sempre que se demonstre, de forma objetiva e segura, que o grupo criminoso ao qual pertence o agente se vale, como instrumento de sua atuação, do uso sistemático de armas de fogo.

Neste caso, como bem salientado no acórdão embargado, há demonstração robusta e consistente, extraída dos relatórios investigativos e dos dados obtidos durante a “Operação Octopus”, de que a facção Comando Vermelho, à qual a embargante pertence e na qual exercia função de alto escalão, como tesoureira-geral, opera mediante o emprego de armamento de grosso calibre, não apenas para proteção de seus integrantes, mas como mecanismo de intimidação, expansão territorial e enfrentamento às forças estatais. A aplicação da causa de aumento, portanto, não se funda em presunções genéricas, mas sim na constatação concreta do
modus operandi
da organização, cujo caráter violento e armado é reiteradamente reconhecido em decisões judiciais pátrias.

Com efeito, a ausência de apreensão da arma com o agente individual não impede, por si só, a incidência da majorante prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, desde que a utilização de armas pela organização criminosa esteja adequadamente demonstrada nos autos, o que, como visto, se verifica com clareza na hipótese
sub examine
. Assim, o acórdão enfrentou de maneira direta e fundamentada a questão, afastando qualquer alegação de omissão ou deficiência argumentativa.

Igualmente, o regime inicial fechado foi fixado em consonância com os critérios legais e em atenção ao
quantum
da pena, inexistindo qualquer omissão ou afronta às súmulas 718 do STF e 440 do STJ. Ressalte-se que a análise da fixação do regime prisional inicial foi expressamente realizada no voto, com remissão ao art. 33 do Código Penal e ao art. 387, §2º, do CPP.

Portanto, verifica-se que o presente recurso tem nítido caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já decidida sob o prisma do mérito, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização com tal finalidade.

Ademais, cumpre salientar que a tese de prequestionamento não tem o condão de transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal ordinário, tampouco obriga o órgão julgador a exaurir todos os argumentos invocados pela parte, bastando que enfrente, de forma fundamentada, os pontos relevantes à formação do convencimento, o que ocorreu no presente caso.

Ausente, pois, qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025